Tribunal: TCU
Processo: 003.097/2001-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE - PLANFOR/DF - 1999 -INSTITUTO FECOMÉRCIO (IFPD)

Inteiro teor:
Acórdão 365/2025-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial, cuja instauração foi determinada pela Decisão TCU - Plenário no 1.112/2000, de 13/12/2000, visando apurar supostas irregularidades cometidas na contratação do Instituto Fecomércio de Pesquisa e Desenvolvimento (IFPD), com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), repassados ao Distrito Federal, em 1999, sob a égide do Programa Nacional de Qualificação do Trabalhador (Planfor). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) dar quitação aos responsáveis ante o recolhimento integral do débito imputado: a.i) a Wigberto Ferreira Tartuce, Marco Aurelio Rodrigues Malcher Lopes, Marise Ferreira Tartuce, Instituto Fecomércio e Nanci Ferreira da Cunha, por meio do item 9.9 do Acórdão 1467/2007-TCU-Plenário , consoante comprovantes acostados aos autos; a.ii) a Wigberto Ferreira Tartuce, Marco Aurelio Rodrigues Malcher Lopes, Marise Ferreira Tartuce, Luís Claudio Lisboa de Almeida e Instituto Fecomércio, por meio do item 9.10 do Acórdão 1467/2007-TCU-Plenário , consoante comprovantes acostados aos autos; b) encerrar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 003.097/2001-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.428/2014-2 (Solicitação). 1.2. Responsáveis: Centro de Ensino Unificado de Brasília (CEUB) (00.059.857/0001-87); Edilson Felipe Vasconcelos (XXX.504.231-XX); Instituto Fecomércio (01.514.382/0001-34); Juscanio Umbelino de Souza (XXX.880.801-XX); Luís Claudio Lisboa de Almeida (XXX.076.181-XX); Marco Aurelio Rodrigues Malcher Lopes (XXX.494.351-XX); Marcus Vinícius Lisboa de Almeida (XXX.717.831-XX); Marise Ferreira Tartuce (XXX.619.351-XX); Mário Magalhães (XXX.740.701-XX); Nanci Ferreira da Cunha (XXX.958.411-XX); Raquel Villela Pedro (XXX.437.741-XX); Wigberto Ferreira Tartuce (XXX.296.071-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Qualificação - MTE. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.7. Representação legal: Luciana Ferreira Gonçalves (OAB-DF 15.038), representando Marise Ferreira Tartuce; Leonardo Soares Pires (OAB-PI 7.495) e Márcio Augusto Ramos Tinoco (OAB-DF 56.679), representando Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio/DF); Daniel Soares Alvarenga de Macedo (OAB-DF 36.042), representando Instituto Fecomércio; Andressa Soraya Rodrigues de Moura Paz (OAB-DF 45.697), Raul Canal (OAB-DF 10.308) e outros, representando Wigberto Ferreira Tartuce. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.